Tribunal: TJDFT
Processo: 0714662-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864 DO STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC. EC 113/2021. ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou as preliminares de ilegitimidade das partes e de prejudicialidade externa, bem como afastou as teses de inexigibilidade do título e de excesso de execução quanto à forma de aplicação da Taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o servidor aposentado possui legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva que não o excluiu expressamente; (ii) definir se o Distrito Federal possui legitimidade passiva em cumprimento de sentença que envolve obrigação previdenciária, ainda que a responsabilidade operacional seja de autarquia própria; (iii) analisar se a propositura de Ação Rescisória, sem a concessão de tutela provisória, constitui prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; (iv) verificar se o título executivo é inexigível por suposta ofensa ao Tema 864 do STF; e (v) aferir se a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida configura excesso de execução por anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, pois o título executivo coletivo não fez ressalvas quanto à sua aplicação a servidores aposentados e a ação principal foi movida contra o Distrito Federal, sobre quem recaiu a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, na condição de garantidor.
4. A mera propositura de ação rescisória, desacompanhada de tutela provisória, não suspende a execução, nos termos do art. 969 do CPC. Ademais, afasta-se a tese de inexigibilidade da obrigação, uma vez que o Tema 864 do STF não se aplica a reajustes setoriais específicos, como o do caso em análise, mas sim à revisão geral anual.
5. A alegação de excesso de execução é afastada, pois a jurisprudência consolidada entende que a aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado, conforme a EC no 113/2021, representa uma sucessão de regimes de atualização monetária e não configura bis in idem ou anatocismo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, conforme dispõe o art. 969 do Código de Processo Civil."; "2. O Tema 864 do STF, que trata da necessidade de previsão orçamentária para revisão geral anual, não se aplica a reajustes setoriais concedidos por lei específica."; "3. A aplicação da Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021, sobre o valor consolidado do débito da Fazenda Pública não configura anatocismo, mas sim uma sucessão de regimes de consectários legais.".

Dispositivos Relevantes Citados: Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Código de Processo Civil, art. 969. Jurisprudência Relevante Citada: Tema 864 do STF; Acórdão 1976487, 0741697-51.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025; Acórdão 1913514, 07235827920248070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 17/9/2024.